Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720064-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: LEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A, no qual não fora formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão efeito suspensivo, razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. À agravada para resposta no prazo legal. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora